Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721111-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDINEI NEVES SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EDINEI NEVES SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193683489, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios) que lhe move o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 157557555 e ID 187725081, pelo valor indicado na planilha de ID 193549689. Ressalto que no feito passarão a tramitar dois cumprimentos de sentença, sendo o primeiro proposto por EDINEI NEVES SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e o segundo proposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDINEI NEVES SOUZA. Incluam-se DISTRITO FEDERAL no polo ativo, e EDINEI NEVES SOUZA no polo passivo. Concedo a EDINEI NEVES SOUZA o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda ao pagamento voluntário dos valores devidos. Não havendo adimplemento espontâneo, incidirá sobre o valor pleiteado multa e honorários advocatícios nos percentuais de 10% cada, conforme disposto no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não sobrevindo cumprimento voluntário, apresente o(a) autor(a) DISTRITO FEDERAL planilha atualizada do crédito indicando o índice de correção monetária, os juros e taxas aplicados, termo inicial e final e a indicação dos bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. Sem prejuízo aos prazos acima, em relação ao primeiro cumprimento de sentença, cumpra-se a decisão de ID 187725081, expedindo-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 138838708) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expedindo-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados no ID 141698929.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se da memória de cálculo (id. 193549660) apresentada pelo Distrito Federal que o valor postulado no cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios foi apurado a partir da importância estabelecida pela MM. Juíza como devida (id. 187725081), razão pela qual não se constata em princípio incorreção na base de cálculo utilizada. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora